Tribunal: TJMT
Processo: 0010995-41.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010995-41.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MURILIO BEZERRA CAVALCANTE - CPF: 007.450.961-66 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO BALBINO DA SILVA (VÍTIMA), JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.229.921-20 (ASSISTENTE), Luciene Santos de Pinto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. PENA CONCRETA. 2 ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se
a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 6.2.2019, e a publicação da
s
entença condenatória, datada de 28.4.2023, impondo ao apelante a pena de 2 anos de detenção em regime aberto e a proibição de conduzir veículo automotor por 3 meses, sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional nesse intervalo, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.
Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa ou acessória se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

4.
Recurso provido para d
eclarar extinta

a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inc. IV, primeira parte, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Murilio Bezerra Cavalcante

foi condenado à pena de
2 anos de detenção
em regime

aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e à
proibição de conduzir
veículo automotor pelo prazo de 3 meses por praticar o crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB).

Inconformado, apela para ver reconhecida a
prescrição retroativa da pena
, “
pois a pena aplicada pelo magistrado a quo ao Apelante atingiu o prazo prescricional
”
(sic) (ID 168714290).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo

provimento
do apelo (ID 172566202).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, que preferiu não sintetizar seu entendimento,

lançou parecer pelo
provimento
do recurso
, com consequente
extinção da punibilidade
do apelante (ID 175127180).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 1º.4.2015, o apelante, de forma imprudente e violando o dever de cuidado na direção de veículo automotor, deu causa à morte de
Mauro Balbino da Silva
.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
e, mais tarde, condenado à pena
2 anos
de

detenção em regime aberto
,
substituída por duas
sanções restritivas de direitos, e à proibição de conduzir veículo automotor pelo prazo de 3 meses por praticar o crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB).

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
2 anos de detenção
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4
anos
.

A ação penal foi recebida em
6.2.2019
(ID
166966895
),
enquanto a sentença condenatória foi publicada em
28.4.2023
(
ID

166967729),
sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo.

Como se nota,
entre o recebimento da denúncia
, ocorrido em
6.2.2019
, e a publicação da
sentença condenatória
, datada de
28.4.2023
, transcorreram
mais de 4 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O re
conhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em t
empo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena acessória se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a pena de proibição de dirigir veículo automotor também está
prescrita
.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023